Tribunal: TJBA
Processo: 8001282-29.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001282-29.2023.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): PEDRO QUEIROZ DE MORAIS APELADO: ZILDETE QUEIROZ DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. DÉBITO INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de Zildete Queiroz de Souza, visando à cobrança de créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 2019 a 2022, no montante de R$ 1.186,97. O juízo a quo fundamentou a decisão na ausência de interesse processual, em razão do baixo valor da execução, em consonância com o Tema nº 1.184 do STF e com a Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão Discute-se se é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, quando o crédito tributário não ultrapassa o limite de R$ 10.000,00, conforme parâmetros fixados pelo STF no Tema nº 1.184 e regulamentados pela Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.184 de repercussão geral, fixou a tese de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. O CNJ, por meio da Resolução nº 547/2024, regulamentou a aplicação do precedente, prevendo a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, sem prejuízo da competência tributária dos entes federados. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito de R$ 1.186,97, valor muito inferior ao limite estabelecido, atraindo a aplicação do precedente vinculante e da resolução administrativa. A sentença recorrida observou corretamente os parâmetros fixados, inexistindo fundamento para sua reforma. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, pela ausência de interesse de agir, em consonância com o princípio da eficiência administrativa.” “A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o Tema nº 1.184 do STF, reforça a obrigatoriedade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor, respeitada a competência tributária dos entes federados.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; CTN, art. 156, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; CNJ, Resolução nº 547/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001282-29.2023.8.05.0223, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e como apelada ZILDETE QUEIROZ DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA